Tribunal: TJDFT
Processo: 0711842-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, ao decretar a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, deixou de determinar a inclusão de restrição de circulação no sistema Renajud. O agravante sustentou que o sistema Renajud seria ferramenta posta à disposição do juízo para garantir a efetividade do processo e a inclusão da restrição seria imperativo legal, na forma do art. 3o, §9o, do Decreto-Lei 911/69. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão e determinar a anotação de bloqueio total para o automóvel. Preparo regular sob ID 25070047. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que, ao decretar a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, deixou de determinar a anotação de restrição no sistema Renajud. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Custas pagas: ID 84415951 Trata-se de ação de busca e apreensão, fundamentada no Decreto-Lei 911/69, na qual a parte autora almeja provimento liminar que determine a imediata busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente à parte ré (UTILITÁRIO MARCA VW, MODELO SAVEIRO CD CROSS MA, CHASSI 9BWJL45U2MP022549, PLACA, RENAVAM 01243535005, COR BRANCA, ANO 2020/2021, MOVIDO À GASOLINA/ALCOOL). A mora está devidamente comprovada pela notificação que acompanha a inicial ID 84413043 Pág.3, bem como pelo demonstrativo financeiro de ID 84413040. Portanto, presente o requisito legal previsto no artigo 3o do Decreto-Lei supracitado, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o qual deverá ficar depositado nas mãos de um dos depositários fiéis indicados na inicial ID 84413039 Pág. 5. Cite-se e intime-se a parte requerida. Advirta-se o (a) réu (ré) de que, executada a liminar, iniciará o prazo de 5 dias para pagar a integralidade do débito contratual, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na petição inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Cientifique-se, ainda, a referida parte de que o prazo legal de 15 dias para resposta terá início apenas a partir do efetivo cumprimento da liminar. Em caso de falta de anotação do gravame no registro do veículo, advirta-se o oficial de justiça de que não deverá realizar a apreensão do veículo, caso ele esteja na posse de terceiro. Caso o automóvel não seja localizado, intime-se a parte autora para indicar, de forma precisa, o local onde o bem poderá ser apreendido, advertindo-a de que, se o paradeiro do bem for desconhecido, deverá requerer a imediata conversão do feito em execução, na forma do art. 4o do Decreto-Lei 911/69. Caso a parte ré não seja localizada no endereço informado na inicial, fica autorizada, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados INFOSEG e SIEL à disposição deste juízo. Localizado o atual endereço da parte requerida, desentranhe-se o mandado para cumprimento nos endereços apontados nas pesquisas. Havendo necessidade, poderá o oficial de justiça responsável pelo cumprimento da ordem contatar o escritório de advocacia que patrocina os interesses da parte autora. Autorizo o cumprimento do mandado fora do horário de expediente forense, nos termos do disposto no art. 212, § 2o, do CPC/2015, observado o parâmetro constitucional do art. 5o, inciso XI. Em caso de impedimento de acesso ao local onde se encontra o bem, fica autorizada, desde já, a requisição de força policial e arrombamento, se necessário, a critério do Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da ordem. Ressalto que, quando da efetivação da medida, o Sr. Oficial de Justiça entregará cópia do auto de apreensão do bem ao fiel depositário e colherá informações sobre o local onde o veículo será depositado, cujo endereço deverá constar da certidão do meirinho. Deixo de determinar o bloqueio do veículo no sistema Renajud por não vislumbrar a efetividade da medida, sobretudo em razão da baixa probabilidade de apreensão do bem na esfera administrativa.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. O agravante sustentou que a anotação da restrição no sistema Renajud seria imperativo legal e contribuiria para a efetividade do processo e rápida solução do litígio. De fato, o art. 3o, §§ 9o e 10o, do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei 10.043/2014, preveem expressamente a necessidade de anotação da restrição na base de dados do Renajud: “art. 3o ... ... §9o. Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão. § 10. Caso o juiz não tenha acesso à base de dados prevista no § 9o, deverá oficiar ao departamento de trânsito competente para que: (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) I - registre o gravame referente à decretação da busca e apreensão do veículo; e (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) II - retire o gravame após a apreensão do veículo.” A negativa de inscrição da ordem de busca no sistema próprio foi justificada sob o argumento de que a medida não seria efetiva, ante a baixa probabilidade de apreensão do bem na esfera administrativa. Porém, o texto legal não dá margem ao juízo de conveniência pelo magistrado, mas determina a anotação no Renajud toda vez que seja deferida a busca e apreensão. Ademais, se as chances são remotas, mais razão haveria para que se proceder aquela anotação de modo que, se alguma chance eventual surgir, estarão esgotas as medidas e meios para dar publicidade à constrição judicial. Nesse sentido, o entendimento desta corte: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. BLOQUEIO. RENAJUD. CABIMENTO. 1. Presentes os requisitos legais para a busca e apreensão do bem, ainda que sob o veículo penda constrição de alienação judicial, é viável a determinação odo bloqueio do veículo via RENAJUD, de forma a assegurar efetivo cumprimento da ordem judicial deferida, sobretudo quando não encontrado o veículo alienado fiduciariamente para efetivo cumprimento do mandado de busca e apreensão. Precedentes. 2. Se os argumentos expendidos pela parte recorrente não lhe garantem mínima perspectiva de êxito, o recurso deve ser classificado como "manifestamente improcedente", na exata dicção do art. 557, do CPC, não havendo, portanto, como admiti-lo a processamento. 3. Agravo regimental não provido. (Acórdão 1005378, 20160020070009AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/3/2017, publicado no DJE: 27/3/2017. Pág.: 299/310)” Lado outro, a anotação da ordem de apreensão no sistema Renajud, além de garantir a efetividade da decisão judicial, também se presta a resguardar interesses de terceiros, a quem será dada ciência na hipótese de negociação do automóvel dado em garantia. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar os efeitos da tutela recursal e determinar a anotação da restrição de circulação ao veículo objeto da ação até sua efetiva apreensão. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento desta decisão. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator